Tribunal: TJSP
Processo: 2171190-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausência de nulidade a ser declarada. Não configura violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão que, de forma sucinta, apresenta os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o entendimento do magistrado. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausência de nulidade a ser declarada. Não configura violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão que, de forma sucinta, apresenta os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o entendimento do magistrado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.